Tribunal: TJSP
Processo: 1108349-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1108349-47.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargada DIVA BASILE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108349-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.454
2
Embargos de Declaração Cível no 1108349-47.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargado: Diva Basile Siqueira
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Luciana Biagio Laquimia
Voto no 10.454
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões inocorrentes –
Embargos com objetivo de modificação do julgado e
prequestionamento - Descabimento – Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais
quer a embargante ver supridas omissões que entende existir no acórdão
embargado. Sustenta que o acórdão negou provimento ao recurso de
apelação interposto sob o argumento de suposta abusividade das
cláusulas contratuais limitativas constantes do contrato celebrado entre as
partes, entretanto, deixou de analisar todos os argumentos do ponto de
vista legal. Afirma que o CDC reconhece a existência de cláusulas
limitativas, desde que devidamente redigidas de forma aparente e
ostensiva, redação presente no contrato. Alega que o contrato foi escrito
nos termos da Lei 9656/98; que o art. 10, VII, da Lei 9656/98 prevê de forma
expressa o não fornecimento de próteses e órteses não ligadas ao ato
cirúrgico; a limitação do rol da ANS, que integra o teor do Lei, em razão
da previsão do § 4o, do art. 10, e art. 757 do CC, que dispõe acerca dos
gastos pré-determinados. Pugna pela alteração do julgamento e
prequestionamento.
É o relatório.
Cuida-se de embargos declaratórios com a finalidade de
alteração do julgado e de prequestionamento.
No tocante ao prequestionamento, a Egrégia Quarta Turma
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108349-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.454
3
que “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a
tese jurídica tenha sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais
invocados pela embargante: “O prequestionamento para o RE não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha
versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.)
Quanto à citação de artigos de lei, como bem decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça, “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207).
É a hipótese.
Nada mais, pois, precisaria ser dito.
Da mesma forma, não há que se falar em omissões na
apreciação da causa.
O v. acórdão embargado declinou expressamente as razões
que levaram ao desprovimento do recurso.
Nada mais, portanto, há a acrescentar.
Manifesta a embargante, inconformismo, o que não pode ser
objeto de embargos de declaração.
Sob o manto de omissões quer a embargante, na verdade,
novo pronunciamento da Turma Julgadora à luz de argumentos de mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108349-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10.454
4
o que não se pode admitir.
Daí a rejeição dos embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator